Tribunal: TJES
Processo: 5001603-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001603-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (3)
RECORRIDO: ALCEBIADES ALVES RAMOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO COM O 1º REQUERIDO PARA FINS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMAIS REQUERIDAS. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE NA QUANTIA DE R$16.601,50.
(2). RECURSO DA 2ª E 3ª REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
QUANTO A APLICAÇÃO DA REVELIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NO MÉRITO, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (3).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (4)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
QUANTO A PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
, REJEITO, POSTO QUE EM SEDE DE JUIZADO OS PRAZOS PROCESSUAIS CONTAM-SE DA DATA DA INTIMAÇÃO OU DA CIÊNCIA DO ATO E NÃO DA JUNTADA DO MANDADO, CONFORME ENUNCIADO 13 DO FONAJE. QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS RECORRENTES, A MESMA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E NELE SERÁ ANALISADO. REJEITO A ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, POSTO QUE A DEMANDA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. REJEITO, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POSTO QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL É ÚTIL E NECESSÁRIO AO AUTOR. REJEITO A PRELIMINAR DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, POSTO QUE O CONTRATO FORMULADO ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA REQUERIDA NÃO OBRIGAM A RESOLUÇÃO DO CONFLITO POR MEIO DE ÁRBITRO. POR FIM, QUANTO À ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, TAMBÉM REJEITADA, VEZ QUE O AUTOR COMPROVOU QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS REQUERIDAS, POSTO QUE COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS MESMAS SE BENEFICIARAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUTOR, CONSOANTE A VASTA DOCUMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE CARREGAMENTO JUNTADO COM A INICIAL. (5)
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.